Tribunal: TJBA
Processo: 0503934-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503934-03.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FOB3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1184 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal movida em face do Banco Pan S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, por considerar o baixo valor do crédito executado, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade da sentença de extinção da execução fiscal, abordando as seguintes questões: a) a correta aplicação da tese firmada no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente no que tange ao critério do valor do débito e à análise do valor consolidado da dívida do Executado; b) a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil; c) a irretroatividade da nova orientação jurisprudencial e a proteção da confiança; e d) a adequação do Estado da Bahia às políticas de cobrança extrajudicial. III. Razões de decidir 3. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução fiscal com base no valor da causa, que é de R$ 9.226,31, aplicando o disposto no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, que estabelece a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00. Contudo, a própria Resolução, em seu § 2º, determina que, para a aferição desse valor, devem ser somados os valores de execuções apensadas ou propostas em face do mesmo Executado. 4. O Apelante demonstrou a existência de outra execução fiscal em tramitação contra o mesmo Devedor, cujo valor supera significativamente o limite estabelecido, afastando a caracterização do débito como de baixo valor e, consequentemente, o fundamento para a extinção do feito por falta de interesse de agir. A Lei Estadual nº 13.729/2017, em sua redação original, já previa a análise do valor consolidado por sujeito passivo para fins de não ajuizamento, critério que deve ser observado por simetria na hipótese de extinção. 5. A decisão de primeiro grau foi proferida sem a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a possível extinção do feito com base em fundamento novo, qual seja, a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, editada posteriormente ao ajuizamento da ação. Tal procedimento viola o princípio da não surpresa, positivado no artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 6. A sentença que extingue o processo sem oportunizar o contraditório prévio sobre o fundamento adotado é nula, por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal com fundamento no baixo valor do débito, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, pressupõe a análise do valor consolidado das dívidas do executado perante o mesmo ente federado, não se limitando ao valor isolado da causa. 2. É nula a sentença que extingue a execução fiscal com base em fundamento sobre o qual a parte exequente não teve prévia oportunidade de se manifestar, por violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC)." Dispositivos relevantes citados: Art. 10, 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil; Art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024; Art. 1º da Lei Estadual nº 13.729/2017; Tese firmada no Tema 1184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503934-03.2014.8.8.05.0001, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado BANCO PAN S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador 12 de março de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator